Tribunal: TJDFT
Processo: 0751715-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E PARCELA COMPLEMENTAR AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: VIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC APÓS 9/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 7.101,00 (sete mil cento e um reais) referente ao valor do auxílio alimentação (R$ 394,50) multiplicado pelo número de meses de licença-prêmio não usufruída (18 meses), a título de compensação.
2) A recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita. Sustenta que se aposentou em 04/01/2021, sem usufruir 18 meses de licença-prêmio, bem com que o Distrito Federal não incluiu o valor de auxílio alimentação recebido quando da conversão da referida licença em pecúnia. Alega que recebia a título de auxílio alimentação o valor de R$ 653,63 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), referente à soma das rubricas “Auxílio-alimentação pecúnia” no valor de R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e “Parc. compl. Aux. Alimentação” na quantia de R$ 262,13 (duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos). Argumentou que o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com a aplicação de juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, os quais deverão incidir a partir de 04/01/2021, data da sua aposentadoria. Recurso próprio, tempestivo (ID 34481254) e com custas devidamente recolhidas (IDs 34481260 e 34481262).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34481268).
4) Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado na inicial, uma que reconheceu a incidência do auxílio alimentação na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Eventual divergência acerca do valor da condenação, por si só, não caracteriza a nulidade, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não se vinculando às quantias apontadas pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
5) Consoante entendimento fixado pelo STJ e também pelo TJDFT, o auxílio-alimentação, por ter natureza remuneratória e integrar o patrimônio do servidor, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019). O referido entendimento, também aplica-se à rubrica referente a "parcela complementar de auxílio- alimentação", uma vez que possui a mesma natureza, sendo discriminada em contracheque apenas por questões de cunho administrativo-organizacional do órgão pagador.
6) O valor recebido pela recorrente, a título de auxílio alimentação, soma a importância de R$ 653,63 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), que deve compor a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
7) A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Entretanto, sua incidência somente é cabível a partir de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não sendo o comando aplicável retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, no qual foi determinado que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.
8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para: i) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.765,34 (onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente ao valor do auxílio alimentação R$ 653,63 (R$ 394,50 + R$ 262,13) multiplicado pelo número de meses de licença-prêmio não usufruída (18 meses), a título de compensação e; ii) determinar que o valor do débito seja corrigido a partir da data em que reconhecido pelo Distrito Federal (4/1/2021) pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
9) Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.